Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. FILHA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA COMPROVADA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Apesar de todas as provas apresentadas que comprovam o direito da recorrente, a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que a concessão do pleito estaria condicionada ao deferimento da perícia médica realizada pela parte recorrida.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID ID 68548143.
III. Questão em Discussão
4. A questão que retorna a esta e. Turma Recursal consiste em definir se faz jus a parte recorrente à redução da jornada de trabalho em razão de possuir dependente portador de deficiência.
IV. Razão de Decidir.
5. A recorrente requereu, administrativamente, a redução de sua carga horária, sem dever de compensação e sem redução salarial, para acompanhar sua filha menor, M. A. M., diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH - CID F90), Dislexia (CID F81) e Transtorno do Processo Auditivo Central (CID-11 H93.2), conforme laudo médico, ID 211352369. Apesar das provas apresentadas, a ação foi julgada improcedente com base na perícia médica realizada pela parte recorrida, que negou o pedido de redução de carga horária.
6. Consultando os autos verifico que as provas documentais apresentadas, é evidente que a filha da recorrente, M. A. M., é considerada pessoa com deficiência intelectual e física, conforme a lei.
7. Há diversos atestados e pareceres que confirmam os diagnósticos e a indicação de tratamento multiprofissional. A sentença "a quo" ignorou a necessidade de acompanhamento materno, crucial para o tratamento eficaz da criança.
8. O laudo pericial não considerou adequadamente as provas apresentadas, resultando em uma decisão nula por falta de fundamentação. A proteção ao direito à saúde e dignidade da criança, conforme os artigos 227 da Constituição Federal e 3o e 4o do ECA, justifica a concessão da redução de carga horária da recorrente. A garantia de tratamento adequado é um dever constitucional do Estado e da família.
9. O Decreto 6.949/2009 que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que, na forma do art. 5.o, § 3.o da Constituição Federal, possui status de Emenda Constitucional, estabelece a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, além de reconhecer que a família é o núcleo fundamental da sociedade e de que “as pessoas com deficiência e seus familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência”. Outrossim, o artigo 196 da Carta Magna preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Aliado a tais disposições constitucionais, está ínsito ao ordenamento jurídico, erigido como fundamento da República, o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1.o, III). Demais disso, a Lei 13.146/2015 que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece em seu artigo 8o que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos, entre outros decorrentes da Constituição Federal, à habitação, à educação, à cultura, ao desporto, ao lazer, à convivência familiar e comunitária, assegurando seu bem-estar pessoal e social.
10. Resta evidente, portanto, a imprescindibilidade do acompanhamento materno para o pleno desenvolvimento de sua filha, cujas especiais necessidades exigem dedicação e atenção constantes, conforme ressaltado em relatório médico. Desse modo, em consonância com o princípio constitucional da solidariedade presente nos dispositivos ressaltados, corroborado pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoais com Deficiência, além do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o pleito da parte autora encontra respaldo constitucional na dignidade da pessoa humana e da proteção à família, merecendo amparo especial do Estado.
11. Nesse sentido: Acórdão 1405015, 07309197620218070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 7/3/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/3/2022 pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1635812, 07085652320228070016, Relatora: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 7/11/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022 pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1834178, 07061494220238070018, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 18/3/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 8/4/2024 pág. Sem pág. Cadastrada; Acórdão 1869227, 07555181120238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 27/5/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/6/2024 pág. Sem pág. Cadastrada.
V. Dispositivo.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar ao Distrito Federal a redução da carga horária semanal da recorrente em 30% (trinta por cento), sem prejuízo da remuneração atualmente percebida e sem a necessidade de compensação, enquanto houver necessidade terapêutica de sua filha: M. A. M.".
13. Custas recolhidas, Custas recolhidas, ID 68548139/68548140. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
Tese de Julgamento: O direito à dignidade de uma criança, garantindo o acesso ao tratamento adequado, deve ser assegurado.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigos 5.o, § 3.o, 196 e 227 da Constituição Federal e 3o e 4o do ECA;
Decreto 6.949/2009;
Lei 13.146/2015.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1405015, 07309197620218070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Data de Julgamento: 7/3/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 16/3/2022 pág. Sem pág. Cadastrada;
Acórdão 1635812, 07085652320228070016, Relatora: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Data de Julgamento: 7/11/2022, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022 pág. Sem pág. Cadastrada;
Acórdão 1834178, 07061494220238070018, Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de Julgamento: 18/3/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 8/4/2024 pág. Sem pág. Cadastrada;
Acórdão 1869227, 07555181120238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Data de Julgamento: 27/5/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/6/2024 pág. Sem pág. Cadastrada